Tribunal: STJ
Processo: 0000119-50.2023.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059189 - PR(2025/0368286-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.
A
ADVOGADOS
: NATÁLIA CLARISSA SALLES MARTINS - PR076964
RENI MARIA BARBOZA RIBAS - PR056862
AGRAVADO
: CATHO ONLINE LTDA
ADVOGADO
: VITOR MORAIS DE ANDRADE - SP182604
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. ATO ILÍCITO NÃO
SÚMULA No 211/STJ
COMPROVADO.
MARCA.
EXCLUSIVIDADE
AFASTADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, de que não há prova do
ato ilícito e que a marca da recorrente não possui exclusividade sobre o
termo em discussão, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela incidência da
.
Súmula no 7/STJ
4. A incidência das Súmulas nos 7 e
prejudica também a análise
211/STJ
da divergência jurisprudencial alegada.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: da283e90-c661-4b23-8fce-f58e243db978

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059189 - PR(2025/0368286-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.
A
ADVOGADOS
: NATÁLIA CLARISSA SALLES MARTINS - PR076964
RENI MARIA BARBOZA RIBAS - PR056862
AGRAVADO
: CATHO ONLINE LTDA
ADVOGADO
: VITOR MORAIS DE ANDRADE - SP182604
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. ATO ILÍCITO NÃO
SÚMULA No 211/STJ
COMPROVADO.
MARCA.
EXCLUSIVIDADE
AFASTADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 7/STJ
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, de que não há prova do
ato ilícito e que a marca da recorrente não possui exclusividade sobre o
termo em discussão, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela incidência da
.
Súmula no 7/STJ
4. A incidência das Súmulas nos 7 e
prejudica também a análise
211/STJ
da divergência jurisprudencial alegada.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56248016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: 00e5ae52-3cf9-43e7-ac32-a3f9b507880a

O apelo extremo, com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE MARCA. 1.
NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O
DESLINDE DA CAUSA. PRELIMINAR AFASTADA. 2. CAPTURA DE TELA
CONTESTADA PELA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE PROVAR A
AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO
DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 235)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
266/270
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; 186, 187 e
927 do Código Civil; 207, 208 e 209 da
.
Lei no 9.279/1996
De início, aduz que teria havido negativa de prestação jurisdicional porque
o Tribunal de origem não analisou os precedentes invocados (art. 489, § 1o, VI, do
CPC), a tese central de desvio de clientela, a impossibilidade fática de produzir ata
notarial após a citação e da invalidade de provas unilaterais da ré e o contexto de uso
da marca em anúncios de concorrente direto.
No mérito, sustenta concorrência desleal e ato ilícito pelo uso não
autorizado da marca da recorrente como palavra#chave em links patrocinados, com
desvio de clientela e violação às funções identificadora e de investimento da marca,
impondo responsabilidade civil e reparação por danos morais "
e por danos
in re ipsa"
materiais presumidos. Afirma, ainda, que a análise deve considerar o contexto
concorrencial entre empresas do mesmo nicho, e não o termo isolado.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
329/338
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
suficiência da fundamentação e à distribuição do ônus da prova, bem como à
necessidade de autenticação das capturas de tela e à inexistência de exclusividade
sobre o termo
.
Employer
É o que se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

"(...)
O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
suscitados pela parte, desde que a fundamentação seja suficiente para o
deslinde da causa.
(...)
Documento eletrônico VDA56248016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: 00e5ae52-3cf9-43e7-ac32-a3f9b507880a

Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito,
conforme disposto no
I do CPC [...] No presente caso, a parte Autora
art. 373,
juntou na inicial capturas de tela [...] A Requerida, por sua vez, contestou as
imagens [...] Como se sabe, contestada a autenticidade de documento, cabe
à parte que o produziu provar sua autenticidade, nos termos dos artigos 428
e 429, inciso II do CPC. Portanto, competia à Autora juntar ao menos ata
notarial das capturas.
(...)
Está demonstrado que a Demandante não tem direito ao uso
exclusivo da palavra Employer, conforme se verifica do Certificado de
Registro da Marca.
(...)." (e-STJ fls.
)
236/240

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
. 3.
SÚMULA 283/STF
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
, uma
art. 1.022
CPC/2015
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'(REsp 1.923.107/SP
, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
, apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA56248016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: 00e5ae52-3cf9-43e7-ac32-a3f9b507880a

(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, 207, 208
e 209 da
, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos
Lei no 9.279/1996
apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na
:
Súmula no 211/STJ "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
".
foi apreciada pelo Tribunal a quo
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
JUSTA CAUSA. IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO.
.
SÚMULA No 568/STJ
REVELIA.
RECONHECIMENTO
E
EFEITOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. POSSE. EXERCÍCIO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
(...)
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. (...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp 1391026/MG
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/11/2017,
20/11/2017.
De toda sorte, a revisão da conclusão do Tribunal de origem, de que não há
prova do ato ilícito e de que a marca da recorrente não possui exclusividade sobre o
termo em discussão, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Por fim, cumpre atentar que a incidência das incidência das Súmulas nos 7
e
prejudica também a análise da divergência jurisprudencial alegada.
211/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: 00e5ae52-3cf9-43e7-ac32-a3f9b507880a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.059.189 / PR
Número Registro: 2025/0368286-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001195020238160028 00074337620258160028 1195020238160028 74337620258160028
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A
ADVOGADOS : NATÁLIA CLARISSA SALLES MARTINS - PR076964
RENI MARIA BARBOZA RIBAS - PR056862
AGRAVADO
: CATHO ONLINE LTDA
ADVOGADO
: VITOR MORAIS DE ANDRADE - SP182604
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA57077911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: ff8fa0d8-b0ef-4d57-b52c-e6eff870c6d1

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: ff8fa0d8-b0ef-4d57-b52c-e6eff870c6d1